Tribunal: TJES
Processo: 5016530-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016530-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DIAS DA ROCHA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016530-85.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARCELO DIAS DA ROCHA

RECORRIDO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO E NEGATIVA DE CADASTRO DE MOTORISTA. USO INDEVIDO DE DADOS POR TERCEIRO. FALHA DE SEGURANÇA CONFIGURADA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADO Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por MARCELO DIAS DA ROCHA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou ter tentado se cadastrar na plataforma ré como motorista, com o objetivo de exercer sua profissão e complementar a renda, mas teve o cadastro negado sob a justificativa de que existiria uma "duplicata imprópria de outra conta que já foi desativada por motivos de conformidade, segurança ou fraude". Afirmou veementemente que jamais possuiu cadastro prévio na plataforma, sustentando ter sido vítima de uso indevido de seus dados ou de falha sistêmica da requerida. Por fim, pugnou pela ativação de sua conta de motorista na plataforma e a condenação da requerida a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, alegou a legitimidade do bloqueio e a inexistência de ato ilícito. Aduziu que a desativação permanente da conta do autor foi motivada, uma vez que não foram observados os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber. Argumentou que o autor violou os termos de uso ao compartilhar sua conta com terceiros, o que teria sido constatado por falha na verificação de biometria facial e pela criação de contas duplicadas. Afirmou que o sistema identificou que o autor não passou na verificação de biometria facial, resultando na suspensão da conta por compartilhamento. Defendeu que a relação entre as partes é de natureza civil/parceria negocial, e não consumerista, pugnando pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Defendeu a inexistência de danos morais, visto que sua conduta não constitui ato ilícito e não gerou danos que ultrapassem o mero dissabor. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA,
a fim de determinar à requerida, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., que, no prazo de 48 horas da publicação desta sentença, proceda à ativação da conta do requerente, MARCELO DIAS DA ROCHA, em sua plataforma para motoristas, sob pena de multa a ser fixada em termo oportuno.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor da condenação deverá ser atualizado pela ferramenta disponibilizada pelo TJES no link https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/, sendo o fator de atualização o “índice do TJES” e os juros moratórios a alternativa “juros legais”, estes incidentes a partir da citação.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16552019, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessária majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é ínfimo e desproporcional diante da gravidade da conduta e dos impactos sofridos, e não cumpre as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida. Argumenta que a situação transcende o mero aborrecimento, pois o recorrente, um motorista profissional, foi impedido de exercer seu direito ao trabalho e teve sua identidade usurpada para a criação e operação de uma conta fraudulenta por terceiros, o que maculou sua honra profissional ao associá-lo indevidamente a uma fraude. Alega que a falha de segurança da recorrida foi grave negligência, configurando fortuito interno, que permitiu o uso indevido dos dados do recorrente. Aduz que foi obrigado a despender tempo e energia para resolver um problema que não criou ("desvio produtivo do consumidor"). Sustenta que a majoração é justificada para coibir a reiteração de condutas por uma empresa de grande porte, citando precedentes do TJES e TJSP em casos análogos de bloqueio indevido de motoristas, com indenizações superiores (e.g., R$ 7.000,00 e R$ 10.000,00).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a necessidade de majoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de origem.

Consoante dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Tal entendimento reflete a diretriz de que a intervenção da instância revisora na fixação do valor do dano moral deve ser excepcional, restrita às hipóteses em que o montante arbitrado desvirtue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resultando em enriquecimento sem causa ou em indenização inexpressiva.

No caso dos autos, não obstante as alegações da parte recorrente, observa-se que o
quantum
indenizatório fixado na sentença atende aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, revelando-se adequado e proporcional ao dano suportado, não havendo razão para sua majoração.

Assim, mantém-se o valor fixado a título de danos morais, por inexistirem elementos que demonstrem ser o montante arbitrado exorbitante ou irrisório, nos termos do citado enunciado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)